Tribunal: TJSP
Processo: 2244383-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
|EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravo Desprovido. Cobrança de astreintes. Julgado que cuidou de expor os fundamentos que se fundou o indeferimento do agravo. Multa cominatória não faz coisa julgada material e nem se sujeita a preclusão. Art. 537, § 1°, I e II, CPC. Precedentes. Infringência que não pode ser obtida por meio dos embargos de declaração. Finalidade de

Ementa:
|EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravo Desprovido. Cobrança de astreintes. Julgado que cuidou de expor os fundamentos que se fundou o indeferimento do agravo. Multa cominatória não faz coisa julgada material e nem se sujeita a preclusão. Art. 537, § 1°, I e II, CPC. Precedentes. Infringência que não pode ser obtida por meio dos embargos de declaração. Finalidade de prequestionamento. Desnecessidade de expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado. Julgado que apreciou, inequivocamente, a matéria objeto da norma contidas no preceito invocado pelo embargante. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244383-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MILTON GUIRADO THEODORO DA SILVA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244383-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13083
2
Voto no 13.083
Embargos de declaração no 2244383-84.2019.8.26.0000/50000
SÃO PAULO
Embargante: MILTON GUIRADO THEODORO DA SILVA
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
|EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Agravo Desprovido. Cobrança de astreintes.
Julgado que cuidou de expor os fundamentos que se fundou o
indeferimento do agravo. Multa cominatória não faz coisa
julgada material e nem se sujeita a preclusão. Art. 537, § 1°, I
e II, CPC. Precedentes. Infringência que não pode ser obtida
por meio dos embargos de declaração. Finalidade de
prequestionamento. Desnecessidade de expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado. Julgado que
apreciou, inequivocamente, a matéria objeto da norma
contidas no preceito invocado pelo embargante. Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Milton Guirado
Theodoro da Silva contra o V. Acórdão de fls. 97/101 que negou provimento ao Agravo
de Instrumento tirado de decisão, que reduziu o valor da multa imposta pelo
descumprimento de obrigação.
Alega-se, em síntese, a necessidade de reforma do Aresto, porquanto
omisso quanto à aplicação do artigo 537, § 1o CPC às astreintes vencidas, vez que possível
somente a modificação ou exclusão do valor ou periodicidade da multa não vencida.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O pronunciamento colegiado cuidou de expor os fundamentos que se
fundou o deferimento do agravo, assinalando a respeito do ponto levantado nas razões de
embargo que: a multa cominatória não faz coisa julgada material e nem se sujeita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244383-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13083
3
preclusão; e com fulcro no art. 537, § 1°, I e II, CPC, e assentado em abalizada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, nele ficou expresso que:
“[...] apesar dos dissabores sofridos pelo agravante, mostra-se
extremamente despropositado o montante ora cobrado; e, conquanto não
se negue aqui que incontroversa a demora no cumprimento, questão
semelhante jamais haveria de se resolver em estrita multiplicação do
valor da multa pelo número de dias de inadimplência, porquanto a
sanção não pode se desviar dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.”
Dentro dessas premissas concluiu o Aresto que:
“[...] no caso concreto, o Juízo bem procedeu ao reduzir as astreintes
para patamar mais razoável; pois, como simples meio que são de
concitar a Municipalidade a cumprir seu dever, não devem as astreintes
se converter em encargo que possa inviabilizar o adimplemento da
obrigação principal em prejuízo de toda a Administração Pública e do
próprio agravante, que, como residente no Município, concorre,
indiretamente, para a arrecadação respectiva.”
E por subsistir apenas o aspecto compensatório, em claro desvio de
finalidade do instituto, se assinalou, ao fim, que:
“[...] já se expediu ofício ao Ministério Público, para apuração de crime
de desobediência (fls. 63); e eventual responsabilização do requerido
para obtenção de indenização por conta de eventuais prejuízos
decorrentes de sua inércia há de ser buscada em ação própria, já que
as astreintes nunca se prestaram a este desiderato.
1 STJ: Recurso Especial no 1.367.212/RR, 3a T., Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
20/6/2017. No mesmo sentido: Res 1.685.400/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJe 16/10/2017;
REsp 1.186.960/MG, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 05/04/2016; AgRg no Resp
1.035.001/MA, Relator: Ministro Marco Buzzi, DJe 16/04/2015; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244383-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13083
4
Expostos os fundamentos da decisão, desnecessário se mostra aclará-los
por qualquer modo; e o simples fato de o pronunciamento não coincidir com as teses do
embargante não configura omissão.
Note-se que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
afirmar ou infirmar a conclusão adotada na decisão que se pretende revista, consoante
recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.” 2
E, se a fundamentação da decisão é suficiente para respaldar a conclusão
a que conduz, tampouco se faz necessário o pronunciamento quanto aos dispositivos legais
suscitados pela parte; e deixar de fazê-lo não seria omissão no sentido legal, uma vez que
explicitados os conceitos jurídicos que esteiam a decisão e apreciada, inequivocamente, a
2 STJ: EDcl no MS 21.315-DF, Relatora: Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da
3a Região), j. 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244383-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13083
5
matéria objeto da norma que se contenha no preceito invocado3; e disso o julgamento
colegiado não se descurou, valendo lembrar que, por disposição legal (artigo 1.025, do
CPC), consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou.

Ante o exposto, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
Relator
3STF, RE 141.788/9-CE, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, j. 06/05/1993, DJU 18/06/1993
STJ: EREsp 198.413/AL , Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU de 08/04/2002.